Tribunal: TJES
Processo: 0000013-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-26.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ SERGIO PATROCINIO FOLADOR NUNES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE ABSOLUTÓRIA.
OMISS
ÃO
.
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

3. Ademais, eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.

4.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000013-26.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ SERGIO PATROCINIO FOLADOR NUNES, CARLOS EDUARDO FRAGA LOPES DE SOUZA, RENAN CAIO DA SILVA MIRANDA, JOAO ELIESSE FERREIRA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A
Advogado do(a) APELANTE: EDNOR SANTOS DE OLIVEIRA - ES8456
Advogado do(a) APELANTE: IVINA LINHARES NUNES E SILVA - ES26852-A
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUIZ S
É
RGIO PATROC
Í
NIO FOLADOR NUNES
,
contra o v. acórdão acostado ao id. 10173985, via do qual esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento a apelação criminal interposta por sua defesa, onde, confirmando sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), reconheceu em seu favor, a incidência do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 1⁄2 (metade), de modo que sua reprimenda restou reduzida, ficando concretizada em 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Sustenta o embargante, em síntese, que há omissões no acórdão, a uma, porque não enfrentou o pedido relacionado à autoria do crime de tráfico de drogas imputado na sentença e, a duas, em razão da ausência de remessa dos autos a origem para o Ministério Público se manifestar quanto à “
possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal
”.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Quanto à aventada omissão e a necessidade de absolvição, o v. acórdão é bastante claro quanto à manutenção da condenação de Luiz Sérgio, pois os Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela prisão em flagrante do embargante e dos demais comparsas, em juízo, narraram de forma segura que os entorpecentes foram encontrados no interior do veículo em que estavam, ressaltando que todos os envolvidos tinham ciência da existência das drogas no local.

Portanto, neste aspecto, a defesa manifesta mero inconformismo com o resultado do julgado e busca, pela via dos embargos, a prevalência da tese sustentada em recurso de apelação, o que sabidamente não é possível em sede de aclaratórios.

Agora, em relação à alegação de existência de omissão no v. acórdão pela “
possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal
”, observo que a discussão surgiu apenas agora em sede de embargos.

Neste contexto, a boa técnica processual não recomenda o exame da nova alegação, considerando que o momento adequado para as partes exporem toda a argumentação de fato e de direito é a apresentação das razões do recurso de apelação criminal, o que não ocorreu.

Até porque a parte contrária será surpreendida com a inovação recursal observada, havendo franca violação ao primado do contraditório, igualmente caro ao processo.

Não obstante isso, a tese apresentada não é capaz de modificar, de fato, o conteúdo e o resultado do julgamento.

Afinal de contas, após alguns debates travados nos Tribunais Superiores, acerca da aplicação retroativa do art. 28-A do CPP (em comento) aos processos em curso (como no caso em tela), a 1ª Turma do STF e as turmas criminais do STJ adotaram posicionamento, no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal pode ser aplicado às demandas propostas anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/2019, que entrou em vigor no dia 23/01/2020.

No presente caso, a denúncia da presente ação penal foi recebida anteriormente, em 29/03/2019
.

Assim, tratando-se de demanda em curso na vigência da Lei nº 13.964/19, com a denúncia já recebida, não há que se falar na aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

Desta feita, estando examinadas todas as questões necessárias, não há guarida aos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.